Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711753-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido por JORGE DE OLIVEIRA LEITE, representado pelo advogado recorrente, contra VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA, revogou a penhora sobre o rosto dos autos, pela qual foi constringido saldo remanescente de alienação de imóvel, considerando haver impenhorabilidade por bem de família. O recorrente destaca que visa a manutenção da medida constritiva para satisfação de honorários sucumbenciais que lhe são devidos pelo agravado. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o decisão proferida por este Desembargador Alfeu Machado em 20 de maio de 2020 no bojo do Agravo de Instrumento no. 0711753-43.2020.8.07.0000, que deferiu liminar vindicada pelo agravante para manter a penhora revogada pela decisão ora agravada. Defende haver violação ao art. 1o da Lei no 8.009/90 e art. 373 do CPC, pois o agravado não comprovou que o imóvel penhorado nos autos do processo no 0034111-84.2013.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília é seu único bem de família, e que a sentença que julgou improcedente os embargos opostos à execução, não consta fundamento ou decisão a respeito de bem de família. Em tese alternativa, defende que a constatação de bem de família não permite opor alegação de impenhorabilidade em face do recorrente, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios objeto da execução. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, e, no mérito, a reforma do decisum, com o restabelecimento da penhora no rosto dos autos, para que lhe seja destinado saldo remanescente da alienação do imóvel do agravado. Preparo regular no ID 15987316. O efeito suspensivo foi concedido na decisão de ID 16124560 considerando as alegações do recorrente e os elementos de informação que constam do processo, reconhecendo ser relevante a alegação de que não há prova de que o imóvel penhorado é bem de família. Interposto outro agravo de instrumento por JORGE DE OLIVEIRA LEITE, representado pelo advogado agravante na execução originária, distribuído sob o no 0713294-14.2020.8.07.0000, foi constatada a prolação de nova decisão pelo Juízo a quo, destacando que a desconstituição da penhora foi ordenada em cumprimento à acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, de relatoria designada do nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO. Diante da constatação desse fato novo, omitido na peça de interposição do presente recurso, foi determinado o retorno dos autos à conclusão, para reavaliação da liminar anteriormente concedida, considerando a notícia de preclusão do reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família. Naquele processo o agravado peticionou no ID 16360123, comunicando que a matéria questionada pelo agravante já foi apreciada no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, requerendo a redistribuição do processo para o desembargador designado para lavrar o respectivo acórdão. É o Relatório. Decido. Diante da constatação de fato novo, relativo à resolução em recurso precedente acerca da impugnação à qualificação do imóvel e do crédito penhorado como bem de família, o que foi omitido na peça de interposição do recurso, revogo a decisão de ID 16124560 e passo a reapreciar a admissibilidade do recurso e o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. De início, cumpre destacar que apesar de ter sido a matéria impugnada apreciada no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, onde o nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO figurou como Relator Designado, tal constatação não enseja prevenção daquele Desembargador. Com efeito, é deste Desembargador a competência para julgamento do presente recurso, em razão da prevenção, por ter sido relator do primeiro recurso interposto nos autos de origem. Com efeito, a prevenção para conhecimento dos recursos derivados do processo originário é deste Desembargador Relator, a quem foi distribuído o primeiro recurso agravo de instrumento interposto nos autos de origem, sob o no 0704527-89.2017.8.07.0000 (certidão de ID 16031562), conforme dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Destaco, que o Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, não altera a regra primaria de prevenção de relator, tendo sido relatado pelo nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, em razão de designação regimental, por ter prolatado voto divergente, acolhido pelos demais membros do órgão colegiado. Assim, apenas figurou como Relator Designado para lavratura de acórdão, conforme determina do art. 118 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. E essa constatação foi devidamente certificada na certidão de ID 16031562, onde conta expressa a informação de prevenção de deste Relator, derivada da distribuição do primeiro recurso derivado da ação originária. Assim, considerando que é o primeiro recurso interposto no processo que deve ser considerado para fins de prevenção de relator, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, recebo a competência para apreciação do presente recurso. Estabelecida a competência para julgamento do recurso, por prevenção, passo à análise da pretensão deduzida pelo recorrente. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:........................................................................................................ III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso merece parcial conhecimento, porquanto inadmissível a rediscussão da causa de impenhorabilidade por bem de família, em razão da preclusão consumativa, já que a matéria decidida em agravo de instrumento anterior, distribuído sob o número 0724822-79.2019.8.07.0000. De fato, o recorrente busca a suspensão de decisão que ordenou a desconstituição de penhora no rosto dos autos, e o restabelecimento da medida constritiva, incidente sobre saldo remanescente obtido com a alienação de imóvel considerado bem de família. Alega não haver prova de que o bem é o único imóvel do devedor, e que mesmo que houvesse sido comprovado tratar-se de bem de família, o valor obtido com sua alienação não é protegido por causa de impenhorabilidade. Ocorre que essa matéria já foi apreciada por esta instância recursal, com análise de mérito, em recurso interposto pelo ora agravado na execução movida pelo agravante (Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000), onde foi reconhecida expressamente a natureza de bem de família do imóvel penhorado e a impenhorabilidade do saldo remanescente de sua alienação, que deve ser vertido para manutenção da entidade familiar. Confira-se, a propósito a ementa que sumula o referido julgado: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. ARREMATAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. O saldo remanescente do produto da arrematação de bem de família seguirá resguardado pelas garantias legais da impenhorabilidade, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar e do seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil. 2. Recurso provido por maioria." (g.n.) Verifica-se do voto do nobre Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, relator designado para lavratura do acórdão no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, que as alegações sustentadas pelo agravante no presente recurso sobre a subsistência de bem de família foram apreciadas e refutadas, declarando-se a impenhorabilidade dos valores constringidos mediante penhora no rosto dos autos, in verbis: "O eminente relator nega provimento ao recurso declarando em seu voto que “o agravante não fez prova de que o imóvel levado à hasta pública se enquadre como bem de família para fim da proteção legal prevista na Lei 8.009/90”. Com a devida vênia, ouso discordar de Sua Excelência o relator, pois minha posição é no sentido de que é possível demonstrar a condição de impenhorabilidade, por exemplo, por meio da declaração anual de rendimentos ou por meio de contas telefônicas, correspondências postais, contas de água e energia elétrica, direcionadas ao imóvel. Nesse contexto, penso que a falta de averbação da impenhorabilidade do imóvel junto ao registro de imóveis, por si só, não impediria o reconhecimento de bem de família. No caso dos autos, o executado colacionou aos autos a sentença proferida em embargos de terceiros (proc. no 2017.01.1.023955-5), que dispõe acerca da comprovação de que residia no imóvel, conforme trecho a seguir: “Portanto, afastada a posse da Caledônia Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme ficou consignado na sentença proferida nos autos no 2014.01.1.183331-9 (fls. 16/18) e demonstrado que o autor [ora agravante] reside no local (fls. 02 e 36), dando destinação econômica ao imóvel e, por consequência, cumprindo sua função social, é evidente o exercício da posse do embargante sobre o bem imóvel, cujos direitos foram penhorados. De todo modo, conquanto se reconheça os direitos possessórios do embargante sobre o bem, observa-se que a dívida que gerou o título executivo judicial é decorrente da inadimplência de taxas condominiais” (ID 45040991 - Pág. 4 do processo principal). Esse reconhecimento judicial demonstra que o imóvel seria usado para sua residência, logo deve ser declarada sua impenhorabilidade. Nesse contexto, o saldo remanescente do produto da arrematação deste imóvel em outro processo seguirá resguardado pelas garantias legais do bem de família, devendo, pois, ser utilizado em proveito da entidade familiar da recorrida e de seu direito à moradia como prevê o parágrafo único do art. 1.715 do Código Civil: (...) Ante o exposto, com a devida vênia do eminente relator, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para declarar impenhorável o remanescente da venda do bem de propriedade do agravante." (g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar a desconstituição da penhora no rosto dos autos, representa mero exaurimento de provimento jurisprudencial anterior, a fim de dar cumprimento a decisão proferida por esta instância recursal no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000. Em razão disso, constata-se que a pretensão da agravante volvida a discutir a causa de impenhorabilidade não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que está volvida a matéria decidida em recurso anterior, de modo que eventual irresignação contra desconstituição de penhora pelo reconhecimento de bem de família deve ser realizada no agravo de instrumento onde a questão foi decidida. É inviável nova discussão da matéria já resolvida, em razão da prolação pelo juízo da causa de simples ordem de cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000, havendo preclusão consumativa que impede o conhecimento da insurgência. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “ É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Assim, inviável o conhecimento do recurso, consoante assegura a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO IMEDIATO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Há preclusão consumativa quando a parte interpõe dois recursos que tratam da mesma matéria e possuem a mesma finalidade. (Acórdão n.1111182, 07044314020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. IMPUGNAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DE TRANSAÇÃO ANTERIOR. JUSTIFICATIVA VÁLIDA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. 1. A rediscussão de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força da preclusão consumativa. (...) (Acórdão n.1097606, 20170610069778APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 24/05/2018. Pág.: 178/183) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO EM APELO ANTERIOR. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPEDIMENTO DE REEXAME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 1. A existência de recurso anterior com o mesmo objeto, obsta a discussão posterior sobre a questão, porque operada a preclusão, na forma do artigo 507 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão n.1021991, 07027670820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DEVIDA. ART. 81, CPC. 1. O sistema recursal brasileiro possui como regra a interposição de apenas um único recurso em face do mesmo comando judicial pelo recorrente. Logo, não pode o agravante pretender discutir a mesma questão em dois agravos consecutivos, sob pena de se violar o princípio da unicidade recursal, sendo manifesta a inadmissibilidade do recurso. (...) (Acórdão n.1028326, 07056043620178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conheço em parte do presente agravo de instrumento, apenas no que se refere à alegação de que a impenhorabilidade de bem de família não é oponível à execução de honorários advocatícios, já que essa matéria não foi objeto de apreciação no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000. Passo, então, à análise do pedido de efeito suspensivo, considerando a matéria passível de conhecimento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Ao contrário do que alega o agravante, quanto à impossibilidade de se opor impenhorabilidade de bem de família à execução de honorários advocatícios, entende-se que o crédito oriundo de honorários de sucumbência apesar de possuir natureza alimentar, não equivale à pensão alimentícia porque efetivamente não há essa correlação. A Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo para satisfação de credor de pensão alimentícia, confira-se: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (g.n.) Tratando-se de norma de exceção, não se admite interpretação ampliativa, de modo que a exceção prevista na Lei 8.009/90, reitere-se, é a do “credor da pensão alimentícia”, espécie do gênero crédito alimentar. Consequentemente, é mais restrita do que a do credor de qualquer outra prestação alimentar, como são os honorários sucumbenciais, restringindo-se às hipóteses de débito de pensão alimentícia que teve o credor contra o proprietário do imóvel, o que afasta a analogia com os honorários devidos à advogado. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O crédito resultante de contrato de honorários advocatícios (art. 24 da Lei n. 8.906/1994), não se assemelha à pensão alimentícia, de sorte que não se encontra entre as exceções à benesse da Lei n. 8.009/1990, de modo a preservar-se a impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1246675/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE (LEI 8.009/90, ART. 3o). IMPROCEDÊNCIA. DESCABIDA AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 8.009/90 estabelece como regra a impenhorabilidade do bem de família. O art. 1o é peremptório: "O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei." 2. As ressalvas são somente aquelas dos incisos do art. 3o, o qual, primeiro, reafirma no seu caput a impenhorabilidade do bem de família, excepcionando, no que interessa à hipótese, a possibilidade de satisfação do credor de pensão alimentícia. A exceção não deve ser ampliada. 3. A exclusão da impenhorabilidade, prevista na lei específica, é a do credor de pensão alimentícia, a qual, sendo espécie do gênero prestação alimentícia (ou crédito alimentar), é mais restrita do que a situação do credor de qualquer outra prestação alimentícia. 4. Toda prestação cuja verba tenha natureza alimentar é prestação alimentícia, mas nem toda prestação alimentícia é pensão alimentícia, embora toda pensão aliment ícia seja prestação alimentícia. A lógica é de gênero e espécie. Há diferença. 5. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos à execução. (REsp 1361473/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 01/08/2017) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Os honorários advocatícios não consistem em pensão alimentícia a justificar o afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 477.776/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014) No mesmo sentido é a orientação adotada por esta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR DIFERENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser suscitada e deve ser examinada a qualquer tempo durante a execução, desde que antes da arrematação. 2. O bem de família legal, diferentemente do bem de família voluntário, não precisa ser registrado para ter eficácia, bastando o preenchimento dos requisitos da Lei 8.009/90. 3. Se as provas dos autos conduzem à convicção que o imóvel penhorado serve de moradia à família do devedor, incumbe ao credor, interessado em descaracterizar essa constatação, provar o contrário. 4. As exceções à impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente. Apesar do caráter alimentar dos honorários advocatícios, tal verba não é pensão alimentícia, não se aplicando a exceção prevista no art. 3o, III, da Lei 8.009/90. 5. Não se mostra razoável nem proporcional sacrificar o direito constitucional de moradia do devedor para a satisfação do crédito exequendo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1164663, 07003180920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. I - Tratando-se o imóvel penhorado do local de residência da família, resta caracterizado como bem de família, devendo ser desconstituída a constrição. II - Ainda que o devedor tenha outros imóveis, não afasta a proteção sobre o imóvel utilizado pela família como residência. Assim, desnecessária a demonstração de que o devedor não os possui. III - A dívida de prestação alimentícia, entre a qual se insere os honorários, não se confunde com pensão alimentícia, a fim de configurar exceção à impenhorabilidade do bem de família. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1110078, 07059548720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que os precedentes colacionados na peça de interposição do recurso não se aplicam na hipótese dos autos, pois cuidam de situações onde foi admitida a possibilidade de penhora de parte de verba salarial para saldar dívida decorrente de honorários advocatícios, situação que não se coaduna com a exceção legal do artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/90. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, considerando a matéria passível de conhecimento, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, considerando o advento de fato novo, omitido nas razões recursais, revogo a decisão de D 16124560, conheço em parte do presente agravo de instrumento, e, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator